Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade existente na sua citação, mormente quando a parte possui ciência inequívoca da demanda, constitui advogado nos autos e não sofreu nenhuma restrição referente ao exercício do seu direito de defesa.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (art. 229, Constituição Federal). Portanto, diante das possibilidades de cada genitor, devem eles compartilhar as obrigações perante seus filhos.
3. Indispensável haver entre os genitores o compartilhamento das obrigações referentes à menor, inclusive os custos financeiros relativos à mantença da alimentanda.
4. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades do menor e a capacidade financeira de seu genitor.
5. Demonstrado que o genitor possui capacidade financeira para arcar com os alimentos fixados e não comprovado nos autos a existência de despesas que comprometeriam sua própria subsistência, cabível a manutenção da prestação alimentar no patamar fixado na r. sentença recorrida.
6. Negou-se provimento ao apelo.